Tribunal: TJBA
Processo: 8022614-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022614-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: POLIANA NERIS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ANA CAROLINA GUERRA AMORIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. TRATAMENTO MÉDICO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude. A demanda originária visa garantir o fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo. O agravante pleiteia a manutenção da competência do juízo de origem e a execução da liminar anteriormente deferida. II. Questão em discussão 2. Discute-se a competência jurisdicional adequada para julgar demanda relacionada ao fornecimento de medicamento a criança com TEA, à luz dos princípios da celeridade processual, segurança jurídica e prioridade absoluta dos direitos fundamentais da criança. III. Razões de decidir 3. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é absoluta a competência das Varas da Infância e Juventude para processar e julgar demandas que envolvam direitos fundamentais de crianças e adolescentes, especialmente saúde e educação. 4. A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que essa competência visa resguardar a proteção integral e o melhor interesse da criança, independentemente da existência de risco social ou pessoal imediato. 5. A redistribuição do feito ao juízo especializado não compromete a eficácia da liminar anteriormente concedida, que deverá ser reavaliada pelo novo juízo competente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Compete à Vara da Infância e Juventude julgar ações que envolvam o direito à saúde de menores, com base na proteção integral e prioridade absoluta previstas no ECA. 2. A redistribuição da ação ao juízo competente não afasta a eficácia de tutela de urgência anteriormente deferida." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022614-71.2025.8.05.0000, em que é Agravante B. N. dos S. N. neste ato representado por sua genitora POLIANA NERIS DO NASCIMENTO e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,_____de______________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça